Tribunal: TJSP
Processo: 2262160-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER - COMANDO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO DESPEJO NESTA AÇÃO REVISIONAL – EVENTUAL PREJUDICIALIDADE DA REVISIONAL NO DESPEJO É QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO NAQUELA DEMANDA (DESPEJO), NÃO SENDO PASSÍVEL DE COGNIÇÃO NESTE MOMENTO – AÇÃO REVISIONAL INTERPOSTA ANTES DO DESPEJO – EVENTUAL

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER - COMANDO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO DESPEJO NESTA AÇÃO REVISIONAL – EVENTUAL PREJUDICIALIDADE DA REVISIONAL NO DESPEJO É QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO NAQUELA DEMANDA (DESPEJO), NÃO SENDO PASSÍVEL DE COGNIÇÃO NESTE MOMENTO – AÇÃO REVISIONAL INTERPOSTA ANTES DO DESPEJO – EVENTUAL PEDIDO MAIOR NA AÇÃO DE DESPEJO NÃO INFLUENCIA NO JULGAMENTO DESTA CONTENDA - RECURSO NÃO PROVIDO.